Tribunal: TJSP
Processo: 1009661-79.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autora que alega ser portadora de transtorno de ordem psíquica decorrente do exercício de seu labor habitual. Laudo pericial que nega categoricamente a existência de nexo causal. Prova que restou incontroversa diante do conjunto probatório que se apresentou. Segurada que não demonstrou fazer jus a benefício acidentário. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso de

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autora que alega ser portadora de transtorno de ordem psíquica decorrente do exercício de seu labor habitual. Laudo pericial que nega categoricamente a existência de nexo causal. Prova que restou incontroversa diante do conjunto probatório que se apresentou. Segurada que não demonstrou fazer jus a benefício acidentário. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009661-79.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante MARLENE DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009661-79.2019.8.26.0564 -Voto no 17625
2
VOTO No 17625
Apelação: 1009661-79.2019.8.26.0564
Origem: 7a Vara Cível de São Bernardo do Campo
Apelante: Marlene de Souza
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autora que alega ser
portadora de transtorno de ordem psíquica decorrente do
exercício de seu labor habitual. Laudo pericial que nega
categoricamente a existência de nexo causal. Prova que
restou incontroversa diante do conjunto probatório que se
apresentou. Segurada que não demonstrou fazer jus a
benefício acidentário. Manutenção da sentença de
improcedência. Recurso de apelação não provido.
Vistos, etc...
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 168/169, complementada às fls. 176/178, que julgou improcedente
a ação acidentária ajuizada por Marlene de Souza, deixando de condená-la nos
encargos decorrentes da sucumbência, por força do disposto no art. 129, parágrafo
único da Lei no 8.213/91 e Súmula 110 STJ.
Em suas razões de recurso a autora alega,
preliminarmente, que o feito está eivado de nulidade, pois o juízo de origem não
determinou a realização de audiência de instrução para melhor esclarecer as
condições de trabalho a que esteve sujeita, restando prejudicadas as conclusões
declinadas no laudo pericial.
No mérito, reafirma suas alegações iniciais, no sentido
de que estaria totalmente incapacitada para o labor em decorrência da moléstia
psíquica que padece causada pelo trabalho. Pleiteia, assim, a concessão do
benefício postulado, nos termos da peça inaugural.
Em
contrarrazões,
a
autarquia
pugnou
pela
manutenção da improcedência e o não provimento do recurso da autora.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os
autos
não
foram
encaminhados
à
douta
Procuradoria de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009661-79.2019.8.26.0564 -Voto no 17625
3
Relatados.
O recurso não merece provimento.
A autora ajuizou a presente ação alegando sofrer de
transtornos de ordem psíquica cuja origem atribui ao exercício de seu labor habitual
como cozinheira na empresa Outback Steakhouse Restaurantes Brasil.
Em razão de tal quadro afirmou estar inapta ao
exercício de seu labor habitual e requereu a concessão do benefício acidentário
cabível.
Não há nos autos notícia de emissão de CAT.
Conforme
consta
às
fls.
151/165,
recebeu
administrativamente benefício de auxílio-doença por acidente do trabalho nos
períodos de 18/01/2018 a 13/02/2018 (CID S925 – fratura de outro artelho) e
auxílio-doença previdenciário de 06/12/2001 a 01/04/2002 (CID A15 – tuberculose)
e de 02/12/2018 a 15/03/2019 (CID F32 - episódios depressivos).
Pois bem.
Na linha do consignado na r. sentença de primeiro
grau, cabe destacar que o exame pericial realizado em juízo foi categórico em
atestar a ausência de nexo causal.
No laudo pericial subscrito pelo Dr. Lúcio dos Santos
Scaramuzzi, especialista em psiquiatria (fls. 118/123), restou assentado, de maneira
categórica, que a doença de que a segurada é portadora não guarda qualquer
relação com seu trabalho.
Vê-se pelos relatos feitos ao perito pela própria autora
e sua filha, por ocasião da anamnese objetiva, que a obreira apresenta histórico de
esquizofrenia paranoide desde os 20 anos de idade, tendo irmão com semelhante
quadro. Dentre os sintomas aludidos, incluía-se quadro de agressividade e
tentativas frustradas de suicídio e, conforme narrado pela filha, a mãe atacava as
pessoas e sentia-se por elas perseguida. Por fim, relatou-se que a obreira iniciou e
interrompeu tratamento psiquiátrico por diversas ocasiões ao perceber melhora.
Evidente, portanto, que nada há nos autos a indicar
qualquer relação de causalidade entre a esquizofrenia paranoide de que a autora é
portadora e o trabalho de cozinheira por ela desenvolvido, seja na perícia oficial,
seja nos relatórios de seus médicos particulares coligidos aos autos, antes, tratando-
se de doença de etiologia constitucional, ou seja, hereditária.
Nesse contexto, é certo que audiência de instrução
requerida pela parte autora nada teria a acrescentar ao conjunto probatório, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009661-79.2019.8.26.0564 -Voto no 17625
4
vez que já esclarecidos todos os pontos de interesse, restando, ademais, superada a
discussão com relação à incapacidade, uma vez que a não demonstração do nexo
causal é suficiente, por si só, para impedir a concessão de qualquer benefício
acidentário.
Registre-se, apenas em caráter propedêutico, que a
presente negativa de concessão de benefício acidentário não impede à parte autora
que busque benefício da espécie previdenciária, se assim quiser, podendo para
tanto buscar a via administrativa ou judicial, observada, nesta última hipótese, a
competência exclusiva da Justiça Federal.
Destarte, a improcedência do feito era mesmo a
medida que se impunha e a sentença, bem por isso, fica integralmente mantida.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator